Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703288-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Carla Borges de Araújo Agravado(s) Ronan Amaral Toledo Filho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Borges de Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 144777535 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial movida por Ronan Amaral Toledo Filho em desfavor da ora agravante, processo n. 0738124-75.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação à penhora, nos seguintes termos (grifos nossos): No ID137091406, foi certificada a penhora do valor de R$ 5.477,07, em contas bancárias de titularidade da executada, sendo R$ 223,39 junto à Caixa Econômica Federal, em 29/08/2022, bem como o valor de R$ 5.253,68 perante o Banco do Brasil na data de 31/08/2022. No ID139436573, a executada apresentou impugnação à penhora, sob a alegação de impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, inclusive aqueles que foram liberados para a parte exequente, por se tratar de verba salarial percebida de seu órgão empregador, e, portanto, de caráter alimentar. Asseverou também o excesso de execução e pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Intimado, o exequente refutou a alegação da executada, sob o argumento da ausência de provas. É a síntese do necessário. Decido. Em análise detida aos autos, verifico que, na certidão de ID83467584, registrou-se o bloqueio e a transferência para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, do valor de R$ 1.045,35, na data de 28/01/2021. Expedido mandado de intimação no ID89725653, não houve resultado acostado aos autos. Nova consulta de ativos financeiros foi realizada por determinação da Instância Revisora, em sede de AGI n. 0717075-10.2021.8.07.0000, mediante o SisbaJud, na modalidade teimosinha. A pesquisa reiterada por 30 dias resultou no bloqueio e transferência do valor de R$ 15.629,05, realizada entre o período de 22/10/2021 e 21/11/2021, conforme certidão de ID109308392. A executada foi devidamente intimada no ID119579529, na data de 25/03/2022, mas permaneceu inerte, razão pela qual foi expedido alvará de levantamento no ID133212812, em favor do exequente. Nova consulta de ativos financeiros realizada por determinação deste Juízo, mediante o SisbaJud, na modalidade teimosinha. A pesquisa reiterada por 7 dias resultou no bloqueio e transferência do valor de R$ 5.477,07, realizada entre o período de 28/08/2022 e 08/09/2022, conforme certidão de ID137091406, sendo R$ 223,39 junto à Caixa Econômica Federal, em 29/08/2022, bem como o valor de R$ 5.253,68 perante o Banco Santander na data de 31/08/2022. Pois bem. Pelo exposto, houve três penhoras efetuadas nas contas bancárias da executada: R$ 1.045,35, em 01/2021; R$ 15.629,05, entre 10/2021 e 11/2021; e, R$ 5.477,07, entre 08/2022 e 09/2022. Em relação à primeira penhora, não consta dos autos a devida intimação da executada para apresentar eventual impugnação. Todavia, considerando a impugnação à penhora acostada no ID139406064, verifico que a parte executada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o bloqueio dos ativos financeiros se deu em valores referentes ao seu salário. Isso porque, embora o extrato bancário de ID139408673 apresente expressamente a transferência judicial do valor de R$ 1.045,35, não consta anotado no referido extrato o valor recebido a título de salário, razão pela qual tal bloqueio deve ser convertido em pagamento. No tocante à segunda penhora, no valor de R$ 15.629,05, a executada foi devidamente intimada, mas não apresentou impugnação à penhora no prazo estipulado, conforme mandado de ID119579529. Correta está liberação do valor em favor da parte exequente. Por fim, quanto à terceira penhora, no valor de R$ 5.477,07, não constam provas de que se trata de quantia salarial, assim como alega a parte executada. Esta penhora também deve ser convertida em pagamento. Assim, ainda que inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, no caso em tela, a executada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar e apresentar provas do alegado. Ante o exposto, rejeito à impugnação em apreço e converto em pagamento a penhora dos valores de R$ 1.045,35 (ID83467584) e R$ 5.477,07 (ID137091406), em conta de titularidade do executado. - Da gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela parte executada. Os documentos juntados demonstram os gastos mensais, mas não são suficientes para provar que a parte executada não tem condições de pagar as custas processuais. Ademais, a parte se encontra patrocinada por advogado particular, é proprietária de imóvel localizado na cidade de Uberlândia/MG, no valor aproximado de R$ 2.000.000,00, conforme declaração de seu imposto de renda acostada no ID143024310, tudo a indicar que possui condições para arcar com as custas judiciais sem prejuízo da própria subsistência. - Do excesso de execução A matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, observado o prazo legal para oposição, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). - Da penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo de placa OVU3568 Verifico que o veículo de placa OVU3568, Amarok, Volkswagen, ano 2014/201, foi avaliado pelo valor de R$ 113.751,00, tendo sido intimada a executada, na data de 21/09/2021, consoante certidão de ID103633405. As partes não impugnaram o laudo mencionado. Assim, HOMOLOGO o valor do veículo de placa OVU3568, em R$ 113.751,00. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, libere-se à parte exequente as quantias de R$ 1.045,35 (ID83467584) e R$ 5.477,07 (ID137091406). 2. Intime-se o exequente a trazer conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. 2.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência das quantias mencionadas. 2.2. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará em favor do exequente. 3. Preclusa, intime-se a parte exequente a dizer se pretende a adjudicação do veículo de placa de placa OVU3568 ou sua alienação mediante hasta pública, no prazo de 5 (cinco) dias. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43189456), após breve histórico processual, revela sua insurgência contra as penhoras efetivadas em numerário proveniente de conta salário. Brada haver omissão na decisão em relação à análise do pedido de urgência para suspensão temporária de constrições judiciais e à possibilidade de incidência de constrição sobre até 30% dos seus rendimentos. Aduz excesso de penhora relativamente a seu veículo. Diz ter trazido aos autos extratos bancários e contracheques suficientes a comprovar a natureza salarial da verba penhorada. Alega ter havido penhora total do seu salário, o que entende ser ilegal por malferimento da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ressalta não se opor aos valores já constritos (R$ 1.045,35, em 01/2021; R$ 15.629,05, entre 10/2021 e 11/2021; e, R$ 5.477,07, entre 08/2022 e 09/2022, totalizando o montante de R$ 22.151,47- vinte e dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Realça pretender que a penhora de seu salário se dê no limite de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação do débito. Fundamenta seu pedido no art. 805 do Código de Processo Civil, como forma de proteger o mínimo de dignidade para sua subsistência. Postula seja fixado o percentual de até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos como forma de limitar os descontos e evitar o comprometimento da sua subsistência. Colaciona jurisprudência. Reitera o requerimento de quitação do débito exequendo por meio de descontos de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Aponta seu estado de superendividamento. Pede a suspensão temporária dos descontos em sua conta salário por seis meses. Após esse período, pretende que a limitação dos descontos no patamar de até 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos até a quitação do débito. Postula gratuidade da justiça. Aduz que a Constituição Federal aponta o benefício como garantia constitucional. Narra perceber rendimentos líquidos mensais inferiores a cinco salários mínimos. Diz ter juntado aos autos comprovante de contas de energia, água, internet e telefone fixo, além de boletos de mensalidades escolares, taxas condominiais, gastos com vestuário e remédios para a prole, cheques e declaração de Imposto de Renda. Sustenta residir de favor em imóvel de propriedade de sua genitora, pois não possui condições de pagar aluguel. Defende que o veículo penhorado constitui meio de transporte necessário para se locomover na capital federal, pois é a única provedora de seu lar. Diz não ser fundamentada a decisão agravada ao lhe indeferir o benefício. Realça existir presunção legal de insuficiência financeira e que a utilização de advogado particular não implica ausência de pobreza. A respeito do imóvel apontado em sua declaração de Imposto de Renda, afirma que tal bem imóvel está sendo objeto de discussão em processo de inventário (processo n° 5041222-82.2022.8.13.0702), e ainda, o bem imóvel, está sendo usufruído por sua genitora, e como se sabe, aquele que permanecer em posse de um imóvel, como se fosse o único proprietário, pelo prazo estipulado na legislação, e sem a oposição dos demais herdeiros, pode ser considerado como o legítimo dono da propriedade. Sendo assim, nota-se que a Agravante não possui a posse e nem o domínio do imóvel supracitado. Brada haver excesso de execução em relação à penhora do bem móvel, veículo Amarok, Volkswagen, placa OVU3568. Conta que, em 21/9/2021, a agravada não se achava representada por advogado particular, razão pela qual não impugnou o laudo de avaliação do veículo, que o avaliou em R$ 113.751,00 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e um reais). Diz que o débito exequendo se origina de serviços advocatícios no valor inicial de vinte mil reais e que atualmente se encontra no montante de R$ 20.869,97 (vinte mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). Pontua que as três penhoras já realizadas em suas contas totalizam R$ 22.151,47 (vinte e dois mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Entende extrema e excessiva a penhora sobre o seu veículo, já que as penhoras efetuadas superam o débito originário. Destaca os princípios da máxima efetividade e da menor onerosidade, aplicáveis ao processo de execução. Entende desproporcional a penhora. Requer o reconhecimento do excesso de penhora, com a reforma da decisão agravada. Ao final, pede: a) Suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias, mas precisamente na conta salário da Executada, por se tratar de verba alimentar, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; b) A fixação do percentual de ATÉ 30% (trinta por cento), dos rendimentos da Agravante, a fim de limitar os referidos descontos, evitando o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, a medida se revela em harmonia com os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; c) A concessão da justiça gratuita, nos termos da lei, eis que trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas da ação sem prejuízo próprio ou de sua família; d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor atribuído à ação, nos termos do artigo 82, § 2o e 85 do Código de Processo Civil; e) Requer por fim, que seja afastada a penhora que recaiu sob o bem móvel da executada (I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH- Placa: OVU3568), uma vez que, o bem móvel (veículo), do qual se pretende penhorar, possui valor demasiadamente elevado em comparação ao débito exequendo, e ainda, o crédito exequendo será satisfeito através da fixação do percentual de ATÉ 30% dos rendimentos da Agravante; Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. A decisão de Id 43321648 de minha Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preparo recolhido (Ids 43502391 e 43504969). É o breve relatório. Decido. 1. Do conhecimento parcial do recurso. Não conhecimento dos pedidos de suspensão temporária dos descontos por seis meses e de desconto de 30% do valor da verba salarial da executada. Supressão de instância. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Na origem, trata-se de ação de execução em que a agravante é executada e requereu, em sua impugnação à penhora (Id 139436573 do processo de referência, pp. 15-16), “suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias, mas precisamente na conta salário da Executada, por se tratar de verba alimentar, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; (ii) A fixação do percentual em 30% (trinta por cento), dos rendimentos da Executada, a fim de limitar os referidos descontos, evitando o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, a medida se revela em harmonia com os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana”. Contudo, a decisão agravada (Id 144777535 do processo de referência), ao decidir sobre o quanto alegado na impugnação, somente versou sobre: i) indeferimento da gratuidade de justiça; ii) entendeu que a matéria alegada a título de excesso de execução deve ser discutida em sede de embargos à execução; e iii) homologou o valor de avaliação do veículo placa OVU3568. No presente recurso, a própria agravante atesta haver omissão na decisão agravada em relação aos pedidos de suspensão temporária e de penhora de trinta por cento de seu próprio salário (“deixara o juízo a quo, de apreciar alguns outros pedidos (a exemplo, o pedido da Tutela de Urgência, para suspender temporariamente, as constrições judiciais, pois trata-se de verba salarial, e ainda, o pedido de fixação do percentual de até 30% dos rendimentos da Agravante, a fim de limitar os referidos descontos, e pois, também, liquidar o débito exequendo”). Há a formulação, ao final, os seguintes pedidos (Id 43189456): a) Suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias, mas precisamente na conta salário da Executada, por se tratar de verba alimentar, pelo prazo de 06 (seis) meses, sem incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo; b) A fixação do percentual de ATÉ 30% (trinta por cento), dos rendimentos da Agravante, a fim de limitar os referidos descontos, evitando o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família, a medida se revela em harmonia com os princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; (...) Não houve oposição de embargos de declaração na origem para que fosse suprida a omissão pelo magistrado a quo. Não há, assim, deliberação da instância a quo sobre a questão. Inviável a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo não conhecimento de agravo de instrumento, com fundamento na supressão de instância, para atacar questão omissa na decisão recorrida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PARTE EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012, ART. 3o). EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXPLICITAMENTE EXAMINADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1153329, 07046920520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. 2. A exposição do fato e do direito e a apresentação das razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, de modo a permitir a impugnação dos argumentos recursais pelo recorrido, afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A análise de argumento, nas razões recursais, voltado contra omissão do julgador que deixou de conceder prazo para que a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça na decisão combatida, compõe questão inserta no objeto do agravo de instrumento, a ser enfrentada na apreciação do pedido, não constituindo supressão de instância. 4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 5. Evidenciada a ausência de elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da quitação parcial do débito alimentar perseguido nos autos do cumprimento de sentença, consubstanciado pela retenção de valores oriundos do recebimento de pagamento de aluguel devidos ao devedor e recebidos pela genitora dos alimentados, conforme acordo extrajudicial entabulado, induz ao inexorável decote parcial da dívida pretendida para evitar o enriquecimento indevido dos exequentes. 7. Preliminares de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento rejeitadas. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1284707, 07043363920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável a agitação da questão nesta instância, sem que o juízo de origem a tenha enfrentado na decisão atacada. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no que se refere à suspensão dos descontos e à penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante/executada. 2. Do excesso de execução. Ausência de requerimento para concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Como relatado, a recorrente entende extrema a penhora realizada sobre os direitos aquisitos de seu veículo, porque dele necessita no seu cotidiano e porque considera o valor de avaliação do bem superior à dívida exequenda. Assim, requer (Id 43189456): e) Requer por fim, que seja afastada a penhora que recaiu sob o bem móvel da executada (I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH- Placa: OVU3568), uma vez que, o bem móvel (veículo), do qual se pretende penhorar, possui valor demasiadamente elevado em comparação ao débito exequendo, e ainda, o crédito exequendo será satisfeito através da fixação do percentual de ATÉ 30% dos rendimentos da Agravante; Como não há pedido de antecipação da tutela recursal quanto ao alegado excesso, a presente decisão limita-se à admissibilidade recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO EM PARTE o agravo de instrumento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora